Tribunal: TJMT
Processo: 1027008-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027008-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA NEIDE RIBAS DE MIRANDA - CPF: 010.303.921-02 (AGRAVADO), JESSICA YARA BARBOSA GILO - CPF: 079.411.814-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL APRESENTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da agravada, decorrentes de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz dos documentos juntados pelo agravante e da ausência de urgência demonstrada pela parte agravada.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que o banco agravante apresentou documentação contratual que, em sede de cognição sumária, confere verossimilhança à alegação de contratação regular, afastando, por ora, a probabilidade do direito invocado pela parte autora. 4. A controvérsia acerca da autenticidade da assinatura e da validade da contratação demanda dilação probatória, sendo incabível resolução em sede de tutela provisória. 5. A ausência de urgência é evidenciada pelo longo lapso temporal entre o início dos descontos (2017) e o ajuizamento da demanda (2025), o que afasta o perigo de dano e justifica a revogação da medida liminar concedida. 6. A manutenção da suspensão dos descontos, nesta fase processual, implicaria risco de irreversibilidade, vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para permitir a continuidade dos descontos no benefício previdenciário da agravada até o julgamento final da ação principal.

Tese de julgamento
“1. A apresentação de documentação contratual firmada pela parte autora, ainda que sua validade demande instrução probatória, afasta a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. 2. A convivência prolongada com os descontos contratados, sem a busca tempestiva da via judicial, enfraquece a urgência requerida para a suspensão da avença em sede liminar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2022; TJMT, AI 1013182-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento

interposto

BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1009535-11.2025.8.11.0055, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
MARIA NEIDE RIBAS DE MIRANDA
para suspender os descontos realizados em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimo consignado mediante cartão de crédito
.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta a regularidade da contratação, apresentando cópia do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado e da cédula de crédito bancário referente ao saque mediante utilização do cartão, ambos com assinatura atribuída à agravada, além de documentos pessoais utilizados na contratação.

Argumenta que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência para suspensão dos descontos, não considerou adequadamente a documentação apresentada, a qual comprovaria a existência de relação contratual válida entre as partes.

Aduz, ainda, que os descontos vêm sendo realizados desde agosto de 2017, o que enfraqueceria a alegação de urgência, diante do lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação.

Requer a concessão da tutela recursal para reformar a decisão agravada, permitindo a continuidade dos descontos no benefício previdenciário da agravada até o julgamento final da ação principal.

A tutela recursal foi indeferida no id. 306396868.

Não foi apresentada contraminuta conforme certidão de decurso de prazo de id. 313213851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
agravo de instrumento
interposto por

BANCO BMG S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1009535-11.2025.8.11.0055 que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
MARIA NEIDE RIBAS DE MIRANDA
para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, referentes a empréstimo consignado mediante cartão de crédito.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

Ao examinar detidamente os autos, verifico que o banco agravante trouxe elementos documentais robustos que, em sede de cognição sumária, afastam a probabilidade do direito invocado pela parte agravada na ação originária. Constam dos autos cópia do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado e da cédula de crédito bancário referente ao saque mediante utilização do cartão, ambos com assinatura atribuída à agravada, além de cópias de seus documentos pessoais utilizados na contratação.

Constam dos autos cópias do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado (Id. 306130851 - pág. 61) e da cédula de crédito bancário referente ao saque (Id. 306130851 - pág. 63),
ambos com assinatura atribuída à agravada
, além de cópia de seus documentos pessoais utilizados na contratação.

A documentação apresentada pelo agravante indica,
prima facie
, a existência de relação contratual entre as partes, o que confere plausibilidade às suas alegações. Ressalte-se que a verificação da autenticidade da assinatura aposta nos documentos e a análise aprofundada sobre a regularidade da contratação demandam dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar categoricamente a inexistência ou invalidade do negócio jurídico.

Ademais, observo que os descontos vêm sendo realizados desde
agosto de 2017
, conforme informações constantes nos autos, o que enfraquece substancialmente a alegação de urgência por parte da agravada, considerando o lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação. Tal circunstância demonstra que a parte agravada conviveu com os descontos por longo período sem buscar a tutela jurisdicional, o que afasta a caracterização da urgência necessária à concessão da medida pleiteada.

Tal circunstância demonstra que o agravante conviveu com os descontos por longo período sem buscar a tutela jurisdicional, o que afasta a caracterização da urgência necessária à concessão da medida pleiteada. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos.”
(TJ-MT 10022062120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022, negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratória de inexistência de débito, fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto, exige dilação probatória. (N.U 1013182-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Importante destacar que a manutenção da suspensão dos descontos, neste momento processual, representaria risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedada pelo § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que poderia comprometer o equilíbrio contratual e prejudicar o agravante caso, ao final, seja reconhecida a regularidade da contratação.

Ademais, a mera alegação de hipossuficiência da agravada, por ser pessoa idosa e aposentada por invalidez, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade de demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente quando há documentação que, em princípio, indica a existência de relação contratual.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento.

Assim, considerando que o agravante demonstrou, de plano, a probabilidade do direito invocado, e que não está caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a agravada, impõe-se o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, permitindo a continuidade dos descontos até o julgamento final da ação principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, permitindo a continuidade dos descontos no benefício previdenciário da agravada até o julgamento final da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025